Tribunal: TJSP
Processo: 1002467-80.2024.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – SÃO SEBASTIÃO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO – AVALIAÇÃO PREVISTA EM LEI E NO EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE TENHA OCORRIDO UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS, COM BASE EM CONSIDERAÇÕES DISCRICIONÁRIAS OU ARBITRÁRIAS – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.